Tribunal: TJPA
Processo: 0003461-15.2009.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003461-15.2009.8.14.0061

APELANTE: KARAJAS RIO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA - ME

APELADO: ANDERSON PAINS, MARIA SUELY PAINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003461-15.2009.8.14.0061

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE TUCURUÍ

APELANTE: KARAJÁS RIO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA. – ME

ADVOGADA: MARLU SILVA DE SOUZA – OAB/PA 8361

APELADO: ANDERSON PAINS

ADVOGADA: FABIANA DA SILVA BARROZO – OAB/PA 10807

APELADA: MARIA SUELY PAINS

ADVOGADO: MAURÍCIO DE ALENCAR BATISTELLA – OAB/PA 13886

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR EX-SÓCIO. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO PARA PREJUDICAR A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ, DOLO OU EXCESSO DE PODERES. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A pessoa jurídica apelante alegou que o apelado, seu ex-sócio, dolosamente outorgou procuração a terceiro, agindo em conluio para causar prejuízo à empresa em reclamações trabalhistas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procuração foi concedida por meio de instrumento público e não consta no estatuto social necessidade de anuência de ambos os sócios, de modo que não há prova de que a procuração tenha sido ocultada do outro administrador da empresa, que detinha os mesmos poderes do apelado;

4. Inexistem elementos que comprovem o dolo de lesar a empresa, visto que não demonstrado o dolo, a má-fé ou o exercício de atos com excesso de poderes;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A outorga de procuração por ex-sócio no exercício regular de seus poderes de administração não caracteriza, por si só, ato ilícito ou doloso apto a ensejar responsabilidade civil, na ausência de prova de abuso, excesso de poderes ou fraude.”

__________

Dispositivo relevante citado: CC, art. 927.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por KARAJÁS RIO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA. – ME, objetivando a reforma da

sentença (Id. 4398834) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Tucuruí, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra ANDERSON PAINS e MARIA SUELY PAINS.

Nas razões recursais (Id. 4398835), a apelante arguiu a ocorrência de danos materiais e morais em razão da conduta dolosa dos apelados, anteriormente sócios da pessoa jurídica autora. Afirmou que o apelado ANDERSON PAINS, sem autorização do representante legal da empresa, conferiu indevidamente amplos poderes a terceiro com quem mantinha longa amizade, Reginaldo Sodré Rodrigues, que, sem ser funcionário da empresa, ajuizou ação trabalhista pleiteando diversas verbas e testemunhou em outras ações ajuizadas por funcionários, em conluio com o apelado para lesar a empresa. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 4398838 e Id. 4398839).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 4398458), a empresa autora alegou que, em setembro de 2008 a ré MARIA SUELY PAINS cedeu suas cotas sociais para o réu ANDERSON PAINS, que também se retirou da sociedade em setembro de 2008 e cedeu suas cotas a Antônio Fonseca Costa. Em janeiro de 2009, foi citada em reclamação trabalhista ajuizada por Reginaldo Sodré Rodrigues, que havia recebido do réu ANDERSON PAINS, em setembro de 2008, uma procuração com amplos poderes em nome da empresa, documento que embasou a procedência da ação trabalhista. Afirmou que a outorga de poderes não foi informada em nenhum momento para o cessionário das cotas sociais e que outras reclamações trabalhistas foram ajuizadas contra a empresa, com a participação de Reginaldo Sodré Rodrigues, que testemunhou contra a reclamada, em conluio com ANDERSON PAINS para lesar a pessoa jurídica, resultando em condenações que totalizaram R$ 56.090,03.

Verifico que a outorga de amplos poderes pelo sócio ANDERSON PAINS a Reginaldo Sodré Rodrigues foi realizada por meio de procuração pública lavrada em cartório na data de 25/09/2008 (Id. 4398458, p. 28-29). Conforme a cláusula oitava da 1ª alteração do contrato social (Id. 4398458, p. 18), a administração da sociedade cabia ao apelado e ao sócio Antônio Fonseca Costa, em conjunto ou isoladamente, com atribuição para tratar de todos os negócios, direitos, assuntos e interesses da empresa, sendo vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de cotistas ou terceiros e onerar imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

A apelante sustenta que a referida procuração excedeu os poderes do sócio em razão de configurar atividade estranha ao interesse social, visto que o outorgado Reginaldo Sodré Rodrigues teria, em conjunto com o apelado, de forma dolosa, utilizado os poderes conferidos para lesar a empresa em ações trabalhistas movidas contra ela após o apelado sair da sociedade.

No entanto, o acervo probatório dos autos não é apto a comprovar o dolo, má-fé ou o exercício de atos com excesso de poderes pela parte apelada, visto que o contrato social não exigia a anuência de ambos os sócios para outorgar procuração e o ato foi realizado pelo apelado mediante documento público em cartório, de forma que não se constata o intuito fraudulento pela outorga de poderes. Tampouco se verifica que a procuração tenha sido deliberadamente ocultada do outro sócio, Antônio Fonseca Costa, que, sendo administrador com os mesmos poderes e responsabilidades do apelado, tinha a incumbência de acompanhar os contratos, finanças e obrigações legais da empresa, incluindo a contratação de pessoal, em especial do gerente.

Além disso, o alegado dano material diz respeito a condenações pela Justiça do Trabalho. Caberia à apelante alegar, se fosse o caso, a suspeição de Reginaldo Sodré Rodrigues como testemunha nos processos trabalhistas, não havendo elementos nos autos para sustentar o argumento de que as ações trabalhistas decorreram de um conluio entre a testemunha e o apelado, de modo que não é possível considerar as sentenças prolatadas pela Justiça do Trabalho, amparadas pela presunção de legitimidade, como um resultado danoso de ato ilícito nos termos do art. 927 do CC.

Desse modo, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que a sentença foi prolatada na vigência do CPC/73 (STJ, EAREsp n. 1.255.986/PR, Corte Especial, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe 6/5/2019).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025